Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729855-11.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA EMBARGADO: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Zilda de Souza Costa e Outros em face da decisão Id. 50528863, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nas razões recursais, os Embargantes alegam que a decisão é omissa quanto ao exame das provas acostadas aos autos. Sustentam que há razões suficientes para declarar a nulidade do leilão, e caso seja julgado procedente o pedido de declaração de nulidade, a ação de imissão de posse perderá o seu objeto, de modo que o imóvel deve permanecer na posse dos Embargantes. Asseveram que todas as provas produzidas indicam que a ação que tramita na Justiça Federal terá o pedido julgado procedente, e que a continuidade da ação de imissão de posse trará prejuízos imensuráveis aos Embargantes. Destacam que eventual ação de reparação de danos contra a Caixa Econômica Federal jamais reparará os seus prejuízos. Ressaltam que a suspensão do processo não trará qualquer prejuízo aos Embagados, já que possuem residência própria. Registram que a decisão agravada foi omissa, ainda, quanto aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Ao final, requerem o provimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, para que haja o enfrentamento dos artigos 6o, 46 e 52 do CDC. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado e que diga respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, visam completar a decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. Sustentam os Embargantes que a decisão deixou de examinar as provas acostadas aos autos de origem, que consideram suficientes para a declaração de nulidade do leilão. Como visto, os Embargantes requereram a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão Id. 49495375, que determinou o prosseguimento da ação de imissão de posse. A controvérsia consiste em aferir se é possível, ou não, sobrestar o curso da ação de imissão na posse em decorrência de ação de nulidade de leilão extrajudicial ajuizada na Justiça Federal. Como se sabe, a arrematação, por ser modo originário de aquisição da propriedade, desvincula o arrematante das relações jurídicas anteriores. E por ser o arrematante terceiro de boa-fé, não poderá ser impedido de exercer os diretos que decorrem da propriedade. Assim, malgrado os documentos apresentados, bem como a estreita relação entre as mencionadas ações, não há prejudicialidade externa a obstar o processamento da ação de imissão de posse. Logo, eventuais nulidades ocorridas no leilão extrajudicial não podem ser opostas a terceiro de boa-fé. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. 1. Apelação contra sentença que condenou os réus ao pagamento, a título de taxa de ocupação do imóvel, de montante correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel em leilão, bem como de eventuais taxas condominiais e encargos relativos ao período de ocupação do imóvel, a serem apurados em sede de liquidação de sentença 2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria. 5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1277702, 07346754620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJe 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No tocante ao argumento de que deve ser considerada a função social da propriedade, ressalto que se trata de fundamento retórico, porquanto, independentemente de quem ocupa o imóvel, a função social do imóvel estará sendo exercida. Assim, o simples fato de os Embargados terem outro imóvel para moradia não lhes retira o direito de propriedade, nem de ocuparem o imóvel que arremataram em leilão extrajudicial. Na hipótese em exame, denota-se que os Embargantes, insatisfeitos com a decisão embargada, pretendem o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar, ainda, que são manifestamente protelatórios os embargos de declaração que não apontam os defeitos numerados no art. 1.022 do CPC e apenas repetem os argumentos já analisados. Ainda ressalto que o direito de petição no processo judicial encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando há o peticionamento excessivo e/ou redundante, acerca de matérias já apreciadas prejudica o andamento do processo e viola as cláusulas gerais de boa-fé e lealdade, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, de modo que ficam os Embargantes advertidos quanto à possibilidade de multa protelatória ser aplicada. Por fim, registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora